Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020653-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Demissão ou Exoneração, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), JOSIANE LIMA ZANATA - CPF: 815.914.461-04 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – EXONERAÇÃO - CARGO EM COMISSÃO – LICENÇA

MATERNIDADE – SUSPENSÃO DO ATO –IMPOSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO

DESPROVIDO.

1. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não sendo fato impeditivo o exercício de licença maternidade para a exoneração, uma vez que a servidora não possui o direito de permanecer no cargo de confiança que ocupava.

2. Plausibilidade do direito invocada não demonstrada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSIANE LIMA ZANATA, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1033607-12.2022.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na reintegração ao cargo e manutenção do salário.

Sustenta a ausência de contraditório e da ampla defesa e que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Afirma que estava gestante quando da exoneração do cargo, em pleno gozo de estabilidade.

Invoca a necessidade de observância ao disposto no art. 5º, LV, da CF.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo, para suspender os efeitos do ato administrativo questionado e
no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi indeferido
(id 153774154).

Contrarrazões (id 156121688).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do agravo
(id. 160408182).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSIANE LIMA ZANATA, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1033607-12.2022.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na reintegração ao cargo e manutenção do salário.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

Analisando os documentos acostados com a exordial, em especial o processo administrativo que culminou com a retirada da impetrante do cargo de diretora da escola municipal, observei que o seu mandato já tinha decorrido, sendo certo que houve ainda desídia própria sua em informar as suas condições pessoais, aliado ao fato de descumprir diretrizes da lei educacional no exercício da função, como foi o caso de deixar cheques assinados em branco. Desse modo, o ato administrativo hostilizado está devidamente fundamentado e retira a fumaça do bom direito no presente caso, de sorte que indefiro a liminar pretendida.” (Id 146886162)

A Agravante, em razões recursais, sustenta a presença dos requisitos necessários ao pleito liminar, sob o argumento de que foi exonerado do cargo no período de licença maternidade,
“período em que faz jus à estabilidade”
, além de não ter sido observado pela Administração o devido processo legal, não tendo sido oportunizado o exercício
“do contraditório e da ampla defesa por parte da agravante, que foi arbitrariamente exonerada, tendo sido reduzido o seu salário em momento delicado, considerando o nascimento do seu filho, que alega ter nascido com necessidades especiais.”

Pediu o provimento do recurso, para que seja suspenso os efeitos do ato de exoneração, assegurando o
retorno ao cargo de Direção da Unidade Escolar.

O cerne da questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência suficientes a ensejar a reforma da decisão agravada que indeferiu a medida liminar pretendida pela agravante consistente na sua reintegração no cargo público que ocupava.

Acerca do instituto da liminar em mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que: “
A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”.

Assim, para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento - dos motivos em que se assenta o pedido na inicial -
fumus boni iuris -
e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito -
periculum in mora
-, conforme estabelece o art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009.

Verifica-se do caderno processual que o cargo ocupado pela Agravante é cargo de confiança – Diretora de Escola Municipal,

de livre nomeação e exoneração, o que em princípio, afasta a necessidade de exposição dos motivos do ato combatido.

Ressalto que o fato de estar em período de licença maternidade não é impeditivo para exoneração, apenas deve ser resguardado o direito à estabilidade durante à gestação e licença maternidade.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — SERVIDORA ESTADUAL — EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO — EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO -—ESTABILIDADE PROVISÓRIA — BENEFÍCIO DO ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA ILÍQUIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA. As servidoras públicas, nomeadas para ocupar cargo em comissão, que no exercício da função, venham adentrar em período gestacional, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade. Embora seja legal a exoneração de servidoras de cargos comissionados, diante da discricionariedade da Administração Pública, a estas servidoras é assegurado o direito à indenização correspondente à remuneração a que fariam jus durante o período restante do estado gravídico e da licença maternidade, independente do vínculo. Não há presunção de pagamento da quantia em favor do servidor, quando os documentos acostados aos autos não constituem recibo de quitação das verbas rescisórias. As licenças prêmio de 90 (noventa) dias não usufruídas, nem convertidas em espécie, devem ser indenizadas, transformando-as em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Os índices para atualização do débito relativo a indenização por licença maternidade, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001; O termo inicial da correção monetária da indenização da licença premio deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença. (TJ-MT 00100877020128110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORA PÚBLICA - CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - SERVIDORA GRÁVIDA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - AFASTADA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. Diante da alteração na gestão municipal, se mostra inviável a permanência da agravada no cargo, em razão da divergência política entre a gestão que integrava e o atual governo municipal, o que implica na ausência de confiança do Chefe do Executivo, essencial ao cargo comissionado. Ao invés da permanência do cargo, entendo que a indenização substitutiva de todo o período de estabilidade provisória se mostra como medida que atende melhor aos anseios tanto da parte recorrente quanto da recorrida, pois preserva o provimento do cargo comissionado por alguém de confiança do Prefeito e, ao mesmo tempo, garante à servidora gestante o pagamento de todos os direitos devidos em razão de sua estabilidade provisória, decorrente de gravidez. A conversão da obrigação de fazer, quando essa se mostra impossível ou inviável, em indenização por perdas e danos está prevista no art. 499 do Código Civil.

(TJ-MG - AI: 10000210584827001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORA PÚBLICA - CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - SERVIDORA GRÁVIDA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - AFASTADA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. Diante da alteração na gestão municipal, se mostra inviável a permanência da agravada no cargo, em razão da divergência política entre a gestão que integrava e o atual governo municipal, o que implica na ausência de confiança do Chefe do Executivo, essencial ao cargo comissionado. Ao invés da permanência do cargo, entendo que a indenização substitutiva de todo o período de estabilidade provisória se mostra como medida que atende melhor aos anseios tanto da parte recorrente quanto da recorrida, pois preserva o provimento do cargo comissionado por alguém de confiança do Prefeito e, ao mesmo tempo, garante à servidora gestante o pagamento de todos os direitos devidos em razão de sua estabilidade provisória, decorrente de gravidez. A conversão da obrigação de fazer, quando essa se mostra impossível ou inviável, em indenização por perdas e danos está prevista no art. 499 do Código Civil.
(TJ-MG - AI: 10000210584827001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Destarte, à luz da jurisprudência predominante, servidora comissionada, em licença maternidade, não tem o direito de permanecer no cargo em comissão que ocupava.

Assim, não se verifica, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado, sendo certo que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração.

E, no ponto, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de legalidade, somente podendo ser alterados pelo Poder Judiciário, quando manifestamente demonstrada ilegalidade ou abusividade, o que, repisa-se, não se caracterizou, até o momento.

Logo, não demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, impõe-se a manutenção do decisum vergastado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023